Tribunal: TJMT
Processo: 1002995-30.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 1002995-30.2016.8.11.0000
EXEQUENTE: CONSTRUTORA BS S.A., SILAS DO NASCIMENTO FILHO, DORIVAL JOSE BERTUOL
EXECUTADO: DORIVAL JOSE BERTUOL, CONSTRUTORA BS S.A., SILAS DO NASCIMENTO FILHO
Vistos, etc.
Defiro a expedição do alvará judicial, na conta indicada na petição de id. 316342869, tendo em vista o pagamento voluntário dos honorários.
Em consequência do cumprimento da obrigação, julgo extinto, nos termos do artigo 924, II do CPC.
Intimem-se.
Às providências de praxe.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator